Tribunal: TJDFT
Processo: 0706310-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. ATOS E DECISÕES ADMINISTRATIVAS TENDENTES À AMPLIAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. PEDIDO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. ASSISTÊNCIA SIMPLES. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu o pedido de intervenção de terceiros, na modalidade de assistência litisconsorcial.
2. Se a decisão recorrida apresenta, de modo claro e suficiente, o raciocínio adotado no caso concreto, não merece prosperar a tese de carência na fundamentação. A discordância quanto à interpretação conferida pelo julgador ao texto legal e a divergência na valoração das circunstâncias fáticas trazidas aos autos não devem ser confundidas com a negativa de prestação jurisdicional.
3. Configura-se a intervenção de terceiro quando um determinado sujeito participa do processo, sem que figure na condição de parte da demanda, com o propósito de auxiliar ou excluir os litigantes, defendendo direito ou interesse próprio que possa ser prejudicado pela decisão judicial.
4. O Diploma Processual não restringe a adoção da assistência, admitindo-a em qualquer espécie de procedimento e em todos os graus de jurisdição. Tampouco existe expressa limitação a esse respeito na Lei n.o 7.347/1985, que dispõe sobre o rito da Ação Civil Pública.
5. Considerando que a pretensão concretamente deduzida no processo originário está voltada, em termos gerais, para a proteção do ordenamento jurídico e para a fiscalização da adequada aplicação da norma, falta aos interessados a repercussão direta ou imediata da demanda sobre a sua esfera jurídica – requisito essencial à caracterização da assistência litisconsorcial.
6.O exame acerca da presença de interesse jurídico apto a autorizar a assistência simples deve ser casuístico, amparado nas circunstâncias fáticas carreadas aos autos. Sob tal perspectiva, quando considerada a edição de atos pela Administração Pública (Distrito Federal e Corte de Contas) nitidamente tendentes à ampliação do cadastro de reserva, é razoável concluir que a desconstituição de tais decisões lança efeitos, de forma oblíqua ou reflexa, sobre os recorrentes – que delas poderiam se beneficiar.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.